Tribunal: TJES
Processo: 0003815-95.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO PROVIDO.
1. Os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição. Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003815-95.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAMELA BRUNO DE CARVALHO e outros

APELADO: MAIKO DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento, nos termos do voto do Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra r. sentença que absolveu MAIKO DE ALMEIDA SOUZA da prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e art 147, ambos do CP.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso ministerial, sustentando para tanto a existência de agressões mútuas entre o réu e a vítima, que estavam alcoolizados nas datas dos fatos.

Após atenta apreciação do caderno processual, peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora para divergir do entendimento exarado, pelas razões que a seguir exponho.

Num primeiro momento é necessário esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que quando as ameaças e agressões ocorrem no âmbito doméstico e familiar, há presunção absoluta da motivação de gênero. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. [...] 9-
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.
11-[...] 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

No caso dos autos, a vítima além de ser mulher, em relacionamento afetivo com o réu (ambiente doméstico e familiar), estava também grávida do acusado, o que evidencia ainda mais a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade.

Ademais, necessário pontuar também que ao prestar depoimento na esfera policial, a vítima asseverou que:

[...] QUE: a vítima convive com com MAYCON DE ALMEIDA SOUZA há 06 (seis) meses; QUE está grávida de MAYCON, com aproximadamente 04 (quatro) meses de gestação; QUE na noite de ontem a vítima e MAYCON foram à casa de ANDRESSA compadre" de MAYCON,, na Rua Ulisses Guimarães, 20, bairro .AyrtonSenna, próximo à sorveteria da Silvia; QUE MAYCON bebeu e ficou alterado; QUE semprue MAYCON bebe fica agressivo; QUE MAYCON ficou com ciúmes de um ex-namorado da vítima, que também estava no local, e passou a agredir a vítima com socos, pontapés e puxões de cabelo, inclusive atingindo a banida da vítima; QUE a vítima foi socorrida pelos demais presentes, e MAYCON passou a ameaçar a vítima dizendo que "poderia ser preso, mas voltaria para matar a criança e ela"; QUE a vítima gravou a ameaça, mas MAYCON pegou o celular da vítima e quebrou; QUE MAYCON então se evadiu do local, em meio ao matagal; QUEa vitima retornou para casa e até o momento não viu MAYCON novamente;[...]

Ainda, em juízo confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial e consignou que:

[...] que os fatos são verdadeiros; [...] que estavam num churrasco; que discutiu com o acusado por ciúmes; que o réu a agrediu e a depoente o agrediu de volta; que foi tudo muito rápido; que o réu “voou” na vítima; que tinha um amigo da vítima que era ex da depoente; que o réu ficou com ciúmes do amigo da depoente; [...] que do nada o réu empurrou, depois deu chute, e que por isso a depoente se defendeu; [...] que o réu disse que voltaria e mataria a depoente e a criança; que acredita que tenha sido na base da raiva; que nunca tinha tido desentendimentos com o acusado; [...] que hoje tem duas filhas com o réu;

O acusado, quando de seu interrogatório, afirmou que a vítima Pâmela deu início às agressões.

Desse modo, com base nas provas constantes dos autos, entendo que houve, em realidade, inequívoca agressão e ameaça do réu em face da vítima, valendo-se para tanto da vulnerabilidade inerente à condição de mulher, e mais ainda, pelo fato da mesma estar grávida.

Destaco aqui a informação colacionada pela vítima, de que o réu a empurrou e lhe desferiu chutes, mesmo sabendo que Pâmela estava grávida.

A meu ver, o dolo de lesionar e ameaçar a vítima, unicamente pela condição de mulher, é inequívoco, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, dou provimento ao recurso ministerial para condenar MAIKO DE ALMEIDA SOUZA, nas iras do art. 129, §9º do CP e art. 147 do CP.

Passo a dosimetria.

Quanto ao art. 129, §9º do CP.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios do tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime em questão.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao art. 147 do CP.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios do tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime em questão.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 (um) mês de detenção.

No caso, incide o concurso material de crimes, eis que mesmo que tenham sido praticados no mesmo contexto, assim o foram por desígnios autônomos do réu.

Desse modo, nos termos do art. 69 do CP devem as penas serem somadas, o que totaliza uma reprimenda de
04 (quatro) meses de detenção.

Diante do
quantum
de pena imposto, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
aberto
.

Feitas essas considerações, peço vênia para divergir do voto exarado pela Eminente Relatora, e assim, dar provimento ao recurso ministerial condenando MAIKO DE ALMEIDA SOUZA pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º do CP e art. 147 do CP, na forma do art. 69 do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido MAIKO DE ALMEIDA SOUZA dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela condenação do recorrido, em razão de provas suficientes de autoria, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pretende a manutenção da sentença objurgada e o arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que, “no dia 25/07/2021, na Rua Ulisses Guimarães, n° 20, Ayrton Senna, Colatina/ES, o Denunciado, ofendeu a integridade física de sua companheira Pamela Bruno de Carvalho, bem como ameaçou causar mal injusto e grave.”

Em razão de tais condutas, o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Contudo, em razão da ausência de provas seguras à condenação, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão ministerial, que consiste na condenação do recorrido pela prática dos referidos crimes.

Não assiste razão à Acusação.

Ao analisar detidamente o caderno processual, constato a
materialidade
do delito, notadamente pelo laudo de exame de lesões corporais que atesta a presença de “equimose de cor arroxeada, medindo 14x4 centímetros, localizada na região de abdome lado esquerdo”.

Contudo, ao analisar os depoimentos da vítima, da testemunha ocular e o interrogatório do réu, verifico que
a autoria delitiva não é indene de dúvidas
.

Na verdade, trata-se de ocorrência de agressões mútuas entre a vítima, que estava grávida no momento dos fatos, e seu companheiro, ambos alcoolizados, conforme depoimento da testemunha Wellington Alves dos Reis perante a autoridade policial (fls. 27).

A vítima,
em juízo
, embora confirme as agressões e ameaça, afirmou que tudo foi muito rápido e que ambos se agrediram, não sabendo contextualizar exatamente o acontecimento dos fatos, apenas apontando que a motivação seria ciúmes.

Relatou, ainda, que se reconciliou com o recorrido, tendo tido, inclusive, outro filho com ele.

Por sua vez, o recorrido, em
interrogatório judicial
, disse que tudo começou em razão de ter tirado um copo da mão da vítima, já que a mesma estava grávida e já tinha ingerido bastante bebida alcóolica no dia dos fatos.

A testemunha Wellington Alves dos Reis,
em juízo
, narrou que estava fazendo um churrasco em sua casa, quando visualizou a vítima e o recorrido discutindo. Porém, não presenciou quem deu causa as agressões, nem mesmo a ameaça.

Asseverou que presenciou quando a vítima disse que ligaria para uma amiga da “polícia”, o que fez com que o recorrido saísse da residência.

Nesse cenário, em casos de agressões mútuas, em que não se pode constatar, com clareza, quem as iniciou, deve prevalecer a absolvição do réu, ora recorrido.

Em casos semelhantes (agressões mútuas), os Egrégios Tribunais de Justiça têm decido nesse sentido senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU, QUANDO NÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRESSÕES MÚTUAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA DINÂMICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO 56.2017.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 28.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00074625620178160045 Arapongas 0007462-56.2017.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 28/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0007462-- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. - Havendo um contexto de agressões mútuas e não sendo possível aferir, com a certeza necessária, quem as iniciou, é de rigor a absolvição. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEGÍTIMA DEFESA - INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - AGRESSÕES MÚTUAS - IRRELEVÂNCIA. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. Não obstante tenha havido agressões mútuas, notória é a desproporção da força empregada pelo réu, não se justificando sua absolvição. A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal (Desa. Kárin Emmerich).

(TJ-MG - APR: 10542170010186001 Resende Costa, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. AGRESSÕES MÚTUAS. ABSOLVIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. O sentenciado, interrogado judicialmente, não negou a prática das agressões em face de sua ex-companheira, porém justificou seu ato, alegando, para tanto, ter agido em razão de a vítima ter lhe desferido um tapa. A ofendida, sob o crivo do contraditório, confirmou que desferiu um tapa no denunciado, pois o mesmo lhe teria beliscado, tendo o acusado revidado com socos no seu rosto e chutes. Outrossim, deve-se ressaltar que o exame direto, realizado tanto na vítima como no acusado, apurou a existência de vestígios de lesão à integridade corporal de ambos (pasta 35). As testemunhas ouvidas tão somente presenciaram o “fuzuê” armado no clube entre o acusado e a vítima, não sabendo esclarecer o contexto das agressões mútuas. Em sendo assim, diante da debilidade das provas acerca do início das agressões - se praticadas gratuitamente pelo sentenciado, ou se em razão do comportamento agressivo da própria vítima - medida imperativa é a absolvição do recorrente por força da aplicação do princípio in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00016937020178190017 202105017693, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 03/02/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2022).

Violência doméstica. Lesão corporal. Recurso ministerial. Agressões mútuas. Ausência de prova segura sobre a iniciativa das agressões. Sentença absolutória. Manutenção. Havendo dúvida razoável quanto à autoria das lesões, e estando a palavra da vítima isolada do conjunto probatório, a absolvição deve ser mantida, mormente quando as agressões forem mútuas e não for possível determinar quem deu início a elas.

(TJ-RO - APL: 00013674520158220002 RO 0001367-45.2015.822.0002, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, NA FORMA DA LEI Nº 11.340⁄06)– ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – LESÕES MÚTUAS E RECÍPROCAS – IMPRECISÃO SOBRE QUEM DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES – PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não há nos autos prova consistente de que o réu praticou o crime, quando os depoimentos da vítima se encontram contraditório e dissonante da declaração de seus filhos, que segundo a mesma, teria presenciado os fatos, que por eles foram negados. 2) Ao que se vê dos autos houve agressões mútuas e recíprocas praticadas pelo réu e vítima, não se podendo afirmar quem deu início a tais agressões, o que importa na absolvição do réu. 3) Precedentes. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00021938820138080048, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 22/07/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2015).

LESÃO CORPORAL – Artigo 129, § 9º, DO CP ( Lei Maria da Penha). Recurso defensivo – Preliminar – nulidade do feito – ausência de proposta de suspensão do processo – Lei 9.099 – afastada – entendimento STF – constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.340/06 – inaplicabilidade da Lei 9.099/95 aos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Mérito: Absolvição – insuficiência de provas - viabilidade - Impõe-se a absolvição do réu por ausência de provas da autoria. A prova judicial é demasiadamente frágil a referendar o juízo condenatório, ante a constatação de agressões mútuas. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 30273540520138260224 SP 3027354-05.2013.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 13/05/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/05/2015).

Havendo dúvida razoável da dinâmica dos fatos, a manutenção da absolvição do recorrido quanto aos delitos sediados nos artigos 129,
§9
o
, e 147 do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/06, é medida que se impõe.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância (contrarrazões recursais), fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos à Dra. Ana Claudia Damazio Rosa (OAB/ES n. 29.310), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
FIXO honorários em favor de advogada dativa
, nos termos da fundamentação constante deste voto.

É como voto.